Tribunal: TJES
Processo: 5001265-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELLEN LEAL PAGANO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
–
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE
TENENTE MÉDICO
–
RETIFICAÇÃO DO EDITAL – NÃO CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DA CONVOCAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL RESPEITADOS -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
)

Nesse contexto, c
inge-se a controvérsia à

(
i
)
legalidade
d
o ato administrativo materializado pela publicação do 5º termo de retificação, que promoveu alteração na redação do subitem 8.1.1 do Edital de Abertura nº 04/2022.

2
)

D
a análise dos autos, observa-se que no edital de abertura nº 04/2022 consta expressamente o critério “avaliação de títulos” como 2
a
etapa do certame para preenchimento do cargo em questão.

3
)

Isso significa que

desde antes da retificação que respalda a pretensão da apelante estava previsto que
para avançar à terceira fase do concurso (TAF), a apelante deveria ter sido devidamente aprovada e classificada nas duas primeiras etapas, a saber, 1
a
etapa (prova objetiva) e 2
a
etapa (prova discursiva + aferição de idade e avaliação de títulos), etapas estas que possuem caráter eliminatório e classificatório, nos exatos termos
consignados no
edital nº 04/2022.

4
)

Vê-se, assim, que o edital não foi
modificado
, apenas foi, de fato,
esclarecida a dinâmica da convocação para a terceira fase, de maneira a alinhar os termos do edital como um todo, afastando, assim,
qualquer interpretação que não estivesse de acordo com os
seus termos
, uma vez que já se encontrava prevista a avaliação de títulos como integrante da segunda fase do concurso
para o cargo pretendido
.

5
)

Recurso conhecido e
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se
os autos de
apelação cível
interposta por
SUELLEN LEAL PAGANO

em face da sentença de
ID 6242079 pro
ferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
que,
no
s autos
do mandado de segurança impetrado
em face d
o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
,
denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo com resolução de mérito, condenando, ainda, a impetrante ao pagamento das custas processuais, suspensa a
sua
exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
(
ID 6242082
)
,
a apelante

sustentou
, em síntese, que

merece ser reformada a sentença recorrida, pois “
os apelados, ao estabelecer os requisitos necessários em edital, com confirmação de seus termos ante a convocação para a realização de sua terceira fase – teste de aptidão física, não podem modificar seus próprios atos após a conclusão das provas objetiva e discursiva”, de modo que, sendo o ato ilegal, a apelante preenchia todos os termos e critérios anteriormente estabelecidos desde o início do processo seletivo, tendo sido impedida/eliminada devido a uma mudança no critério de seleção estabelecido no edital.

Sustenta ainda que “uma vez conhecidas as ‘pontuações’ obtidas pelas pretendentes nas provas objetiva e discursiva, visando a manutenção da lisura e legitimidade na condução do certame, restaria aos apelados quando da alteração dos critérios de seleção anteriormente estabelecidos para participação da terceira etapa, no mínimo, promover a anulação das etapas anteriormente realizadas a que se submeteram os candidatos, vindo promover nova convocação para realização das provas objetiva e discursiva, seguindo os
novos
critérios estabelecidos, sob pena de caracterização de ‘preferências’ pessoais ou ‘favoritismo’”.

Assim, não sendo “adequado justificar o ato como mera correção de uma incongruência no edital, como afirmado na sentença contestada, dado as consequências advindas da alteração promovida”, pugna pela
anulação da sentença recorrida para “anular o 5
o
termo de retificação do edital de abertura nº 04/2022 – oficiais da área da Saúde/2022 de 14 de junho de 2022, mantendo-se, assim, a colocação anteriormente obtida” e, ainda, “determinar o seu prosseguimento nas etapas subsequentes do certame até o seu final”.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

A
apelante

participou
de concurso
público
para
ingres
s
o na carreira militar estadual como 1
o
Tenente
Médico
(QOM)
– Clínico Geral
(Generalista)
da Polícia Militar
do Espírito Santo
. Aprovada nas fases objetiva e discursiva, alega ter sido eliminada/não convocada para o TAF (teste de aptidão física),
terceira fase
do certame, em virtude da publicação do 5
o
Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 04/2022.

S
ustenta que a referida retificação alterou as regras que regulavam o concurso para incluir novo item
(avaliação de títulos)
na soma
das notas aferidas nas fases objetiva e discursiva,
o que fez com que apelada não fosse mais convocada para a terceira fase do certame.

A
sentença recorrida, por sua vez,
denegou a segurança requerida
sob o
seguinte

fundamen
to:

(...)
a partir da análise de tal contexto, é possível constatar que a retificação no edital, promovida pelo 5º Termo de Retificação, não pretendeu promover efetivamente uma alteração nos critérios de avaliação adotados, ou, como alegado pela impetrante, incluir mais uma condição para classificação dos candidatos para convocação nas etapas subsequentes. Em verdade, a alteração promovida objetivou sanar uma incongruência existente nas redações dos subitens 7.19.1 e 8.1.1.

No entanto, é certo que, desde a publicação do Edital de Abertura nº 04/2022, na sua redação original, os candidatos já tinham conhecimento de que, para fins de convocação para as etapas subsequentes, seria observada uma ordem de classificação preliminar, que levaria em conta a somatória das notas das provas objetiva, discursiva e da avaliação de títulos (etapas 1 e 2) e, portanto, se vincularam à referida regra.

Nesse contexto, c
inge-se a controvérsia à

(
i
)
legalidade
d
o ato administrativo materializado pela publicação do 5º termo de retificação, que promoveu alteração na redação do subitem 8.1.1 do Edital de Abertura nº 04/2022.

D
a análise dos autos, observa-se que no edital de abertura nº 04/2022 consta expressamente o critério “avaliação de títulos” como 2
a
etapa do certame para preenchimento do cargo em questão (
tabela
6.
1
).

Quanto à somatória impugnada, dispôs o edital de abertura (ID 6241700):

7.19.1 A nota do candidato habilitado até a finalização da segunda etapa do certame será igual à soma das notas obtidas nas Provas Objetiva, Discursiva e na
Avaliação de Títulos
. Os candidatos, de acordo com cargo/especialidade para os quais estão inscritos, serão relacionados em ordem crescente de classificação preliminar, que será utilizada para a convocação às demais etapas do certame.

8.1.1 Somente será convocado para participar desta fase [TAF] o candidato que for aprovado na segunda etapa deste certame e estiver classificado na soma das notas das Provas Objetiva e Discursiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

Isso significa que

desde antes da retificação que respalda a pretensão da apelante estava previsto que
para avançar à terceira fase do concurso (TAF), a apelante deveria ter sido devidamente aprovada e classificada nas duas primeiras etapas, a saber, 1
a
etapa (prova objetiva) e 2
a
etapa (prova discursiva + aferição de idade e avaliação de títulos), etapas estas que possuem caráter eliminatório e classificatório, nos exatos termos
consignados no
edital nº 04/2022.

O item
8.1.1,
que foi retificado pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde/2022, de 14/06/2022, passa a dispor (ID 6241708)
:

8.1.1 Somente será convocado para participar desta fase o candidato que for aprovado na segunda etapa deste certame e estiver classificado na soma das notas das
Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos
até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

Vê-se, assim, que o edital não foi
modificado
, apenas foi, de fato,
esclarecida a dinâmica da convocação para a terceira fase, de maneira a alinhar os termos do edital como um todo, afastando, assim,
qualquer interpretação que não estivesse de acordo com os
seus termos
, uma vez que já se encontrava prevista a avaliação de títulos como integrante da segunda fase do concurso
para o cargo pretendido
.

Desse modo, distintamente do alegado pela apelante, a Administração Pública, portanto, agiu em plena observância às regras dispostas no edital do certame, respeitando, assim, os aludidos princípios da segurança jurídica, legalidade, vinculação ao edital e isonomia
ao eliminá-la/deixar de convocá-la
à fase seguinte
, uma vez que a mesma não alcançou pontuação suficiente para avançar no certame,
nos termos do item 8.1.1 do edital
.

Imperioso ressaltar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui o entendimento de que “
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso
.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença recorrida
.

Diante da inexistência de arbitramento de honorários advocatícios na origem, deixo de arbitrar a regra insculpida no artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.